Tribunal: TJSP
Processo: 1004586-44.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito – Julgamento antecipado – Cerceamento de defesa configurado – Alegação de fraude na contratação – Divergência das assinaturas – Fato controvertido – Juiz determina que as partes especifiquem provas e julga os autos antecipadamente na mesma data – Comportamento contraditório –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito – Julgamento antecipado – Cerceamento de defesa configurado – Alegação de fraude na contratação – Divergência das assinaturas – Fato controvertido – Juiz determina que as partes especifiquem provas e julga os autos antecipadamente na mesma data – Comportamento contraditório – Reconhecimento – Expresso pedido de realização de perícia – Julgamento antecipado que se pautou no contrato impugnado em tempo hábil pela autora – Inobservância à ampla defesa e ao contraditório – Sentença anulada.
Recurso da autora provido, com determinação. Recurso do réu prejudicado.